Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731537-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR PEREIRA BRAGA AGRAVADO: MARCOS PAULO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDIMAR PEREIRA BRAGA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan, que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada contra MARCOS PAULO DOS SANTOS, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor agravante Em razões recursais (ID 74635577), o autor reitera a alegação de que não possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, a Julgadora de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “Indefiro a gratuidade. Conforme extrato acostado aos autos o autor teve o valor aproximado de R$ 10.000,00 depositados em sua conta no mês de abril e R$ 12.000,00 no mês de maio, valores superiores à média da população brasileira. Ademais, possui imóvel para locação.” Em sede recursal, foram apresentados pelo autor agravante os extratos de todas as contas bancárias (ID 74635582 e seguintes) demonstrando que a movimentação é compatível com a alegada hipossuficiência, afastando-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, qualquer indício de capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício pleiteado. Ademais, o autor colacionou aos autos seu extrato de benefício previdenciário, em que aufere o valor mensal de R$ 1.518,00 (ID 74635581). Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 3 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator